Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:”(...) Em face de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a parte ré, a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 6.499,99 (seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso (07/03/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37893763) e com preparo regular (ID 37893764). Contrarrazões apresentadas (ID 37893769).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narrou o recorrido que, em março de 2022, efetuou a compra de um aparelho celular no valor de R$ 6.499,99 (seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), tendo como intermediário, o site de e-commerce do recorrente. Asseverou que, após o pagamento, recebeu e-mail apontando que o valor foi recebido por pessoa estranha à negociação. A fim de evitar prejuízo, entrou em contanto com o recorrente para cancelamento da operação e consequente não liberação do pagamento. Contudo, sem êxito uma vez que o valor foi liberado a terceiro e o produto não foi recebido.
5. Conforme teor do art. 43 da Lei 9099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser dado efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso dos autos, ausente tal pressuposto. Verifica-se que o vendedor do produto utilizou a plataforma do recorrente, que recebe percentual pela negociação e reclama por parte da empresa o dever de cuidado quanto à intermediação do negócio, respondendo solidariamente, nos termos do §1°do art. 25 do CDC.
6. Prejudicadas as razões recursais relativas ao dano moral, cuja indenização foi negada em sentença.
7. Quanto ao dano material, se faz necessário ressaltar que o recorrente recebe pela intermediação da operação e atrai para si a responsabilidade solidária com base na teoria do risco, integrando a cadeia de pagamento e fornecedores do serviço de compra e venda virtual. É de se salientar que não foi dada a segurança devida à negociação, demonstrando, assim, a falha na prestação do seu serviço, devendo responder independente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Ademais é como este TJDFT tem se posicionado, senão veja-se:
“O recorrente, por integrar a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço ( CDC artigos 7° parágrafo único, 14, caput e 25 §1°). Precedentes: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 950417; 1a Turma Recursal, Acórdão 971692; 2a Turma Recursal , Acórdão 907614”.
8. Por todo o exposto, não merece reparo a r. sentença devendo ser mantida na integralidade.
9. Recurso Conhecido e Improvido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).